Tribunal: TJES
Processo: 0009487-12.2008.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009487-12.2008.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009487-12.2008.8.08.0035

RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JÚNIOR

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS JOSE MARINHO JUNIOR - RN4127

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS
I E

IV, C/C ART. 14, INC. II,
DO CÓDIGO PENAL.
DES
CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DE

QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
inexistência de indícios suficientes de autoria
e decote das qualificadoras de motivo torpe e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3. Há indícios de que o pronunciado agiu com o
animus necandi
e não com o
animus
laedendi
, tendo em vista que não agiu apenas com a intenção de ferir as vítimas, de modo que não cabe a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

5. A qualificadora proposta na denúncia somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tal circunstância.

6. Em relação ao
motivo
torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa do inconformismo do denunciado com o término do relacionamento com a vítima Flávia. Já no que tange ao
meio que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que há indícios de que o réu agiu surpresando as vítimas com ataque repentino enquanto elas encontravam-se na rua.

7
.

Recurso
conhecido, e no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009487-12.2008.8.08.0035

RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JÚNIOR

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS JOSE MARINHO JUNIOR - RN4127

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JÚNIOR
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES- Tribunal do Júri (Id. 9570001, vol.002, pp. 207/210), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 9570001, vol.001, pp. 03/07) que, no dia 16/5/2004, por volta das 21h00min, na Rua Maria Valadares, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado
JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JÚNIOR
, vulgo “Dedui”, de forma livre, voluntária e consciente, por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas FLÁVIA RIOS e FÁBIO ALVES DA SILVA, não provocando as mortes por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que no dia e hora do fato, o pronunciado, após discutir por telefone com a vítima Flávia, dirigiu-se até a residência dela, momento em que ela brincava com algumas crianças. Ao avistá-la, passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção.

Extrai-se que Flávia tentou fugir pulando a cerca de uma casa, oportunidade esta em que José Maurício teve a sua atenção desviada para a vítima Fábio, que também encontrava-se na rua.

Apurou-se, ainda, que a filha de Fábio se assustou, ficando perdida no meio do tiroteio. Com isso, Fábio alertou ao pronunciado que se aproximaria para resgatar a criança, contudo, José Maurício virou-se para a vítima e efetuou disparos.

Segundo investigações, verificou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o pronunciado não aceitava o fim de seu relacionamento com Flávia.

Destaca-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que ambas foram surpreendidas pela ação de José Maurício.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 9570001, vol.002, pp. 207/210), o
recorrente
José Maurício

fora pronunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado,
por motivo torpe e
mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio do qual requer a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida,
e crime conexo.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Laudo Médico da vítima Flávia (d. 9570001, vol.001, pp.27), Prontuário de Atendimento da vítima Fábio (Id. 9570001, vol.001, pp. 73/106), Laudos de Lesão Corporal (Id. 9570001, vol.001, pp. 111/116) e o Relatório de Investigação (Id. 9570001, vol.001, pp. 131/137).

Com relação aos
indícios de autoria,
em juízo (Id. 9570001, vídeo 1132113735), a testemunha Erivan Alves Simões estava presente na hora dos fatos e afirmou que José Maurício chegou na rua atirando em Flávia e que Fábio foi atingido quando estava buscando a sua filha, que ficou no meio da confusão. Veja-se:

“[...] Que não conhecia a Flávia até o dia do crime. Que conhecia o autor apenas de vista. Que já viu José Maurício na casa da irmã dele, chamada Renata. Que Renata é vizinha dele.
Que
no dia do crime,
ele
encontrava-se na rua frente de casa.
Que Fábio e os filhos também estavam na rua. Que havia crianças e vizinhos.
Que Flávia estava jogando dominó com os filhos de Renata em uma mesa colocada na calçada em frente a sua casa.
Que v
iu M
aurício
subindo o mor
r
o, mas não vislumbrou qualquer risco, pois não percebeu que ele estava a
rm
ado e não sabia do problema entre ele e F
lávia.
Q
ue
M
aurício
aproximou-se de F
lávia
e, se
m
discuss
ão
, sacou a arma da cintura e foi logo atirando na dire
ção
dela.
Que quando ele deu o primeiro tiro, Flávia, possivelmente não atingida ainda, pulou o muro de uma casa situada no nível abaixo da rua, onde ficou encurralada num beco que não tinha saída.
Que Maurício
continuou atirando na dire
ç
ão do beco, enquanto todos que estava
m
na rua correr
am
tentando se proteger.
Que o declarante e Fábio permaneceram onde estavam, atrás de um poste do lado oposto a Flávia.
Que
F
ábio
gritou para M
aurício
: “
não
faz isso n
ão
", momento em que se abaixou para pegar a filha S
tefany
que estava ao lado chorando. Q
ue
M
aurício
então virou-se para F
ábio
e apontando a arma em sua dire
ção
efetuou disparo.
Que no momento não percebeu que Fábio tinha sido atingido, pois ele saiu correndo, tendo o depoente corrido atrás dele, mas logo retornado para pegar a criança que tinha deixado no local. Que no retorno deparou-se com Maurício que já estava descendo e andando normalmente ainda com a arma na não. Que ele avisou Maurício que iria pegar a criança e ele respondeu: pode pegar a menina. Que ele pegou a menina e levou até a mãe.
Que tomou conhecimento que Fábio havia sido atingido na região do peito e foi socorrido por um colega que o levou de moto ao hospital. Que Fábio ficou
muito mal
e
quase morreu porque teve perfura
ções
em vários
órgãos
vitais, mas conseguiu recuperar-se e obteve alta hospitalar ap
ó
s dias de interna
ç
ão.
Que não viu mais Maurício, mas soube que após o crime ele continuou trabalhando como segurança do Supermercado Aracas [...]”.

Além disso, em juízo (Id. 9570001, vídeo 1132113735), a testemunha Eli Bernardes da Silva Filho também presenciou o fato e afirmou que José Maurício chegou no local já com a arma em punho e atirando na direção de Flávia. Já em relação a Fábio, ele não viu o momento em que este foi ferido. Confira-se:

“[...] Que Flávia era namorada de José Maurício.
Q
ue ele

estava
na rua jogando domi
nó com
sua f
ilha e com
F
lávia. Que n
o local
havia
outros vizinhos e inclusive várias crian
ç
a
s
que brinca
vam
na rua
; Que Flávia não comentou nada a respeito de problema que estivesse tido com José e muito menos que ela estivesse vivendo sob ameaça de morte por parte dele.

Que ele
estava sentado de costas para a rua e F
lávia
estava de frente, por isso
ele não
viu quando
José Maurício

se aproximou.
Q
ue
de
r
epente F
lávia
jogou a mesa de jogo para
cima
e saiu correndo, m
omen
to em que o viu J
osé se
aproximando
com
uma ar
m
a em punho apontada para
Flávia
e efetuando o pri
m
eiro disparo
. Que esse disparo possivelmente não a atingiu, pois ela pulou num beco de uma casa buscando proteção. Que nisso houve aquela correria na rua, tendo ele e sua filha corrido casa vizinha, enquanto ouviam os tiros efetuados na direção do beco. Que ele viu que o vizinho Fábio estava com a filha pequena e não correu durante as disparos possivelmente acreditando que José Maurício não fosse fazer nada com ele. Que ele não viu o momento em que José atingiu Flávio.
Que em seguida José fugiu do local levando a arma do crime. Que lo
go que cessaram
o
s tiros
ele
viu que F
lávia
estava ferida, mas
lúcida e
sendo socorrida p
elos
vizinhos.
Que não viu mais Flávia nem José Maurício.

Em relação à narrativa das vítimas, vale mencionar que ambas prestaram depoimento apenas em sede policial. Entretanto, tanto Flávia quanto Fábio, tiveram as mesmas narrativas e afirmações apresentadas pelas duas testemunhas ouvidas em juízo.

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Com efeito, compreende-se ser incabível a
desclassificação
de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima, de forma tentada, para o crime de lesão corporal, pois em análise dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como dos documentos médicos, as vítimas foram atingidas em regiões vitais e sensíveis.

Diante do que consta nos autos, portanto, existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, havendo indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo
torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa do inconformismo do denunciado com o término do relacionamento com a vítima Flávia.

Já no que tange ao
meio que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que há indícios de que o réu agiu surpresando as vítimas com ataque repentino enquanto elas encontravam-se na rua.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)